Tribunal: TJMT
Processo: 1019940-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019940-19.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nilson Pereira Sousa, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de alimentos c/c regularização de guarda que lhe move Maria Késia Lucena de Sousa, representada pela genitora, Karita Lucena de Brito Almeida, arbitrou alimentos provisórios em favor da filha menor, na quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que não possui condições financeiras para custear os alimentos no montante fixado, pois, está desempregado desde agosto de 2019. Assevera que o valor arbitrado está muito além das suas possibilidades financeiras, de modo que a manutenção ocasionará o inadimplemento, além do comprometimento do próprio sustento e da sua família.
Requer a minoração dos alimentos fixados para o montante equivalente a 18% (dezoito por cento) do salário mínimo. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, mormente por estar assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Dito isso, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Da análise dos autos, verifico que as provas acostadas no presente recurso não são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações referentes à ausência de condições financeiras ou mesmo de prejuízo à própria subsistência, capaz de viabilizar, em sede de cognição sumária, a concessão da medida almejada, mormente considerando que o valor dos alimentos visa proteger a filha menor.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 16 de novembro 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator